Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL. TERRACAP. LEILÃO. AUTORIZAÇÃO. NATUREZA PRECÁRIA. OCUPAÇÃO INEXISTENTE. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. USO EMPRESARIAL. DESVIRTUAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. LEGITIMIDADE. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGULAR. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autorização para ocupação de imóvel residencial do poder público possui natureza precária, razão pela qual não gera direito real sobre a coisa. Além disso, sua aplicação no programa habitacional depende da preservação do fato que gerou a autorização, que é justamente a destinação do imóvel como residência.
2. No caso dos autos, a locação do bem, a desocupação e a utilização comercial do imóvel autorizam a resolução da autorização precária, uma vez inexistente a motivação que ensejou o ato administrativo.
3. Não há qualquer ilegalidade no procedimento administrativo que gerou o cancelamento da autorização para doação do imóvel, pela TERRACAP à CODABH, estando o ato devidamente motivado.
4. As comunicações sobre o imóvel foram efetuadas com a CODAHB por ofício, uma vez que previamente à doação, não havia sido estabelecida relação direta entre a TERRACAP e a autora, de modo que não seria exigível a intimação para sua ciência e manifestação, tendo em vista que sequer fora encontrada no imóvel.
5. Inexistente a ocupação, também não há direito de preferência na aquisição do imóvel. E, ainda que assim não fosse, inexiste o encargo para a Administração Pública de convocar pessoalmente os ocupantes dos imóveis públicos a serem licitados, e impõe-se a participação do ocupante no processo licitatório para efetivação do seu direito de preferência de aquisição do imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.